Tribunal: STF
Processo: ARE 1369173
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Andriza da Silva Leite, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE IMAGEM. A AUTORA REQUER A EXCLUSÃO DE RESULTADOS DA BUSCA DE SEU NOME NO SITE DE PESQUISA GOOGLE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.



    1. A parte autora afirma que os ensaios sensuais realizados enquanto exercia a carreira artística fazem parte de seu passado, de modo que a manutenção das fotografias e vídeos nos sites feitos durante este período pode lhe trazer dificuldades para exercer a nova profissão de designer, bem como para formar uma família.



    2. Os provedores de busca não podem ser obrigados a eliminar de seus resultados determinados termos e conteúdos com fotos ou vídeos, ainda que seja indicada a URL específica. Precedentes do STJ e do TJRJ.



    3. Direito ao esquecimento. Questão que envolve a harmonização de princípios, garantias e direitos constitucionais, como a liberdade de expressão e informação, o direito à intimidade, à vida privada, honra e imagem.



    4. A demandante afirma expressamente que pretende a exclusão de todo o conteúdo produzido durante sua carreira artística, por razões pessoais. Ademais, a parte autora não comprovou que fotos ou vídeos seus estão sendo veiculados em sites de conteúdo pornográfico, tão pouco que os sites que pretende ver removidos possuem conteúdo ilegal, abusivo, ilícito, difamatório ou ofensivo.



    5. De fato, a demandante deixou de demonstrar que nos sites impugnados lhe foi atribuída qualificação depreciativa; divulgada informações falsas ou que teve sua intimidade e privacidade invadidas, não restando configurada violação à imagem e honra da recorrida.



    6. A apelada não logrou êxito em provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.



    7. Reforma da sentença.



    8. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO. 



    Apontando a eventual violação das normas contidas nos arts. 1º, III, e 5º, X, da Constituição Federal,  a recorrente busca, em síntese:



    [...] reformar a decisão recorrida, para determinar a supressão dos resultados de busca produzidos com o nome “Andriza Leite”, que indicam URL’s de terceiros, que não pertencem a recorrida , que aparecem no site de buscas Google, nos casos elencados na petição inicial.



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de origem se baseou na avaliação do arcabouço fático-probatórios dos autos, ao considerar que a recorrente não logrou êxito em provar que os sites que estão sendo exibidos suas fotos/vídeos tenham qualquer conteúdo abusivo, difamatório ou mesmo ofensivo à sua imagem. Transcrevo, a seguir, o seguinte trecho consignado no voto condutor do acórdão recorrido: 



    Ressalte-se que a agravante indica ainda URL’s genéricas relativas a redes sociais, como o Facebook, Instagram e Twitter, que parecem ser páginas referentes ao seu próprio perfil, sem esclarecer de que forma as fotos nelas publicadas ferem a sua dignidade, nem indicar o perfil de terceiros que estejam publicando fotos suas sem o seu consentimento.



    Ademais, note-se que a parte autora não comprovou que fotos ou vídeos seus estão sendo veiculados em sites de conteúdo pornográfico, tão pouco que os sites que pretende ver removidos possuem conteúdo ilegal, abusivo, ilícito, difamatório ou ofensivo.



    De fato, a demandante deixou de demonstrar que nos sites impugnados lhe foi atribuída qualificação depreciativa; divulgada informações falsas ou que teve sua intimidade e privacidade invadidas, não restando configurada violação à imagem e honra da apelada. 



    Divergir do Tribunal a quo demandaria o revolvimento do contexto fático – probatório dos autos, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Nesse mesmo sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. ALEGADO DIREITO AO ESQUECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO 



    (RE 1.335.928 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DIREITO DE IMAGEM. LIMITES CONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de inexistência de repercussão geral em relação à matéria relacionada à responsabilidade civil por danos morais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido 



    (ARE 1.160.002 AgR-segundo, ministra Rosa Weber)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator